Tribunal: STF
Processo: ARE 1370350
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. TEMAS RG Nº 339 E Nº 660. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MATERIALIDADE E AUTORIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO.  REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, em decorrência de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (e-doc. 33).



    2. Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 37), o ora agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta violação ao art. 5º, incs. LVI e LVII, e art. 93, inc. IX, da Constituição da República, sob o argumento de que o feito originário encontra-se eivado de nulidade, uma vez que a condenação teria se baseado em provas obtidas por meios ilícitos, além de não conduzirem à prova da autoria delitiva.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem ao fundamento de que sua análise demandaria o incursionamento no conteúdo fático-probatório dos autos, bem assim porque aplicou os Temas nº 339 e nº 660 da sistemática da Repercussão Geral (e-doc. 39).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 41), o agravante alega a superveniente ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e, no mérito propriamente, repisa as razões do apelo extremo acerca da nulidade das provas obtidas no feito originário e da necessidade de prevalência do princípio da presunção de inocência.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo juízo a quo, verifica-se ser o caso de improvimento do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.



    6. Primeiramente, no tocante à alegada ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, verifico que o Tribunal de origem aplicou os Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral e inadmitiu o recurso extraordinário.



    7. Ocorre que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, in verbis:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”



    (AI nº 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19/11/2009, p. 19/02/2010).



    8. Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, previu o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal, ou Turma Recursal de origem, que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir como prejudicado o recurso extraordinário.



    9. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INJURIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.397.810-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.390.148-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).



    10. No caso em análise, o agravante não interpôs, no Tribunal de origem, o agravo regimental previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral. No particular, este agravo é inadmissível.



    11. Já no que concerne à alegação de nulidade das provas e, ainda, de inexistência de provas aptas a evidenciarem a autoria e a materialidade delitivas, igualmente, o apelo extremo não se faz cabível. Isso porque a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que é sabidamente inadmissível nesta sede recursal.



    12. Extraio, do voto condutor do acórdão recorrido, trechos que ressaltam os aspectos fático-probatórios que conduziram à confirmação da condenação dos recorrentes, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Nada obstante a sustentação dos processados acerca da insuficiência probatória para a resposta penal desfavorável, descabida pretensão absolutória da imputação, a materialidade criminosa está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/08), termo de exibição e apreensão (fl. 12/13), termo de vistoria no veículo (fl. 14), registro de atendimento integrado (fls. 25/27, 40/42 e 52/59), termo de entrega (fl. 36), laudo de exame pericial de identificação de veículo (fls. 230/234), laudo de exame pericial de avaliação de veículo (fls. 270/273), a autoria emerge de depoimentos testemunhais, colhidos sob o crivo do contraditório, convergentes na certeza da responsabilidade pelas infrações penais. 



    Sobre os crimes, os depoimentos policiais produzidos na fase inquisitiva e em Juízo, (...)



    No crime de receptação, o conhecimento da origem ilícita do objeto, representativo do dolo, elemento subjetivo do injusto, de intrincada aferição, deve ser extraído das circunstâncias externas do delito e do comportamento dos processados, sendo suficiente, para a solução condenatória, a prisão em flagrante delito conduzindo veículo automotor produto do roubo, com as placas adulteradas, revelando a infringência da norma proibitiva do art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro. Não prospera a absolvição da imputação, pelo crime de receptação, art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro, ou mesmo a desclassificação para a forma culposa, quando o panorama probante evidencia a certeza da conduta delituosa, considerando as circunstâncias da prisão em flagrante delito dos processados, conduzindo, em via pública, veículo automotor, ciente da origem ilícita, proveniente de roubo, razão para a preservação do decreto penal adverso.



    (...)



    Do mesmo modo, corroborando as provas acima arrolas, da comprovação da materialidade e autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, referente ao veículo automotor GM/Classic Life, as declarações dos processados, na fase inquisitiva, admitindo o comportamento delitivo, in verbis:



    (...)



    Revelando a prova dos autos que os processados foram flagrados na posse de veículo automotor com sinal identificador adulterado, substituída a placa original por outra, suficiente da materialidade e da autoria do delito tipificado pelo art. 311, do Código Penal Brasileiro, deve ser preservada a resposta penal desfavorável” (e-doc. 33, p. 3-5).



    13. Dos excertos transcritos, denota-se que o julgamento pautou-se nas provas constantes do feito, diante do que fica evidente o intuito do recorrente em revolver o conteúdo fático-probatório dos autos.



    14. Assim, somente a partir do reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos e da apreciação da legislação infraconstitucional, seria possível concluir de forma eventualmente diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    15. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 14.826/03. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.387.494-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 19/08/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEI 7.492/1986. MOTIVAÇÃO DOS ATOS JURISDICIONAIS. TEMA 339 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 182. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010). 



    2. A pretensão de ver reconhecida, in casu, o acolhimento do pleito de desclassificação do delito previsto no art. 22, parágrafo único, para o do art. 21, caput, da Lei 7.492/1986, tendo em vista a tese defensiva de que ‘a premeditação e a consciência do terceiro envolvido não são elementares dos tipos penais debatidos’, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.492/1986), além da reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência da Corte. Precedentes. 



    3. Não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.209.306-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 25/04/2022).



    16. Na linha de precedentes desta Corte, no que tange à alegação acerca da prescrição da pretensão punitiva estatal, em que pese a possibilidade de reconhecimento de ofício, cumpre destacar que tal cenário somente poderá ser adentrado em plenitude pelo juízo competente para execução da pena fixada, uma vez que conta com mais subsídios documentais e dados necessários à completa análise dos prazos prescricionais na espécie, por força do art. 66, inc. II, da Lei de Execuções Penais. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. O STF, após reconhecer a repercussão geral da matéria, entendeu que o Ministério Público dispõe de competência para promover investigações por autoridade própria (RE 593.727-RG/Tema 184). 



    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 



    4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    5. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    6. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “muito embora esta possa ser declarada de ofício, [...] a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido” (ARE 1.089.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nesse sentido, veja-se o RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    7. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 8. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.320.462-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 05/07/2021; grifos acrescidos).



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator